Tribunal: STF
Processo: RE 84990
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS - MEDIDA DE SEGURANÇA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR INCABÍVEL E SERÓDIO.
MEDIDA DE SEGURANÇA PLEITEADA COM FUNDAMENTO NO ART. 549 E SEGUINTES DO C.P.P.
IMPOSSIBILIDADE, DESDE QUE OS FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE CONSTITUEM CRIME.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFICIO PARA QUE SEJA TRANCADA A PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA, SEM PREJUÍZO DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.